Tribunal: TJSP
Processo: 1032380-50.2018.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – Auto de Infração e Imposição de Multa – Aquisição de mercadorias de fornecedor declarado inidôneo – Desistências dos recursos de apelação da autora e ré homologadas – Análise do recurso oficial que deve se limitar à condenação imposta à Fazenda do Estado – Compete ao contribuinte de boa-fé comprovar a efetiva realização do negócio mercantil

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – Auto de Infração e Imposição de Multa – Aquisição de mercadorias de fornecedor declarado inidôneo – Desistências dos recursos de apelação da autora e ré homologadas – Análise do recurso oficial que deve se limitar à condenação imposta à Fazenda do Estado – Compete ao contribuinte de boa-fé comprovar a efetiva realização do negócio mercantil para o fim de aproveitar os créditos de ICMS de nota fiscal posteriormente declarada inidônea – Situação demonstrada – Inteligência da Súmula n.o 509 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Juros – Afastamento dos critérios estabelecidos pela Lei Estadual n.o 13.918/09 – Questão já decida pelo C. Órgão Especial desta Corte em Arguição de Inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco Estadual, cujo entendimento deve ser observado pelos órgãos fracionários, nos termos do disposto pelo artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Multa por infração à legislação tributária – A sanção pecuniária de 100% do valor do imposto tem caráter confiscatório, consoante jurisprudência pacífica do E. Supremo Tribunal Federal – Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1032380-50.2018.8.26.0577 E
Registro: 2020.0000294405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1032380-50.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante DIGIPLAS COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032380-50.2018.8.26.0577 -Voto no 17247
2
Voto no 17.247
Apelação Cível n.o 1032380-50.2018.8.26.0577
Recorrente : JUÍZO EX OFFICIO
Apte/Apdo
: ESTADO DE SÃO PAULO
Apte/Apdo
: DIGIPLAS COMERCIAL LTDA.
Comarca
: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Juíza de 1.o Grau: CRISTINA INOKUTI
APELAÇÕES
E
REEXAME
NECESSÁRIO

AÇÃO
ANULATÓRIA Auto de Infração e Imposição de Multa
Aquisição de mercadorias de fornecedor declarado inidôneo
Desistências dos recursos de apelação da autora e ré homologadas
Análise do recurso oficial que deve se limitar à condenação
imposta à Fazenda do Estado Compete ao contribuinte de boa-fé
comprovar a efetiva realização do negócio mercantil para o fim de
aproveitar os créditos de ICMS de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea
Situação demonstrada
Inteligência da
Súmula n.o 509 do C. Superior Tribunal de Justiça Precedentes
Juros Afastamento dos critérios estabelecidos pela Lei Estadual
n.o 13.918/09 Questão já decida pelo C. Órgão Especial desta
Corte em Arguição de Inconstitucionalidade, declarando a
inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco Estadual,
cujo entendimento deve ser observado pelos órgãos fracionários,
nos termos do disposto pelo artigo 949, parágrafo único, do
Código de Processo Civil
Multa por infração à legislação
tributária A sanção pecuniária de 100% do valor do imposto tem
caráter confiscatório, consoante jurisprudência pacífica do E.
Supremo Tribunal Federal Recurso oficial desprovido.
Trata-se de apelações e reexame necessário
interpostos nos autos da ação de rito ordinário objetivando
desconstituição de lançamento, com anulação do Auto de
Infração no 4.102.858-2 e das CDAs nos 1.257.279.680 e
1.257.279.691,
julgada
parcialmente
procedente
pela
r.
sentença de fls. 349/355, aclarada às fls. 400/401.
Apelou a Fazenda do Estado de São Paulo
(fls. 369/390), requerendo a total improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032380-50.2018.8.26.0577 -Voto no 17247
3
Recorre a empresa Digiplas Comercial Ltda.
(fls. 405/431), alegando, em preliminar, nulidade do auto de
infração pela ausência de concatenação lógica. No mérito,
requer a procedência total da ação.
Os
recursos
receberam
respostas
(fls.
454/483 e 484/583).
A autora desistiu do recurso de apelação
(fls. 584/587), em virtude de ter aderido à programa de
parcelamento, não se opondo a Fazenda do Estado de São Paulo
(fl. 590).
Instado
o
Estado
de São Paulo a se
manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito,
informou também desistir de sua apelação (fls. 605), deixando
assentado, entretanto, que dará andamento no cumprimento de
sentença, para cobrança dos honorários advocatícios fixados.
A Fazenda do Estado alega (fls. 607/608)
que a autora desistiu da ação ao aderir ao programa especial
de parcelamento, o que importa em reconhecimento integral do
crédito tributário, especialmente nos pontos controvertidos
na ação, sendo possível a cobrança da multa punitiva também
de forma integral.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. A autora Digiplas Comercial Ltda.
ajuizou a presente ação anulatória de débito fiscal visando
desconstituir
crédito tributário referente ao
AIIM no
4.102.858-2,
consistente
em
ter
recebido
mercadorias
tributadas no valor de R$ 101.110,00 (cento e um mil e cento
e dez reais), desacompanhadas de documentação fiscal e
considerada inidônea pelo Fisco, em virtude de suposta
inexistência de fato, e falta de exercício de atividades da
emitente das notas fiscais, COAN Comercial Ltda-EPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032380-50.2018.8.26.0577 -Voto no 17247
4
2. Autora e ré requereram expressamente
desistência dos recursos (fls. 584/587 e 605), tendo a
Fazenda do Estado alegado (fls. 607/608) ser possível a
cobrança integral da multa diante da desistência da ação por
parte da autora.
3. De início, insta consignar que a autora
desistiu, expressamente, do recurso de apelação, e não da
ação, como alega a Fazenda do Estado (fls. 607/608),
subsistindo, desta forma, a r. sentença conforme prolatada,
muito embora tenha a autora aderido ao programa de parcelamento.
A desistência do recurso manifestada de
forma expressa pelas apelantes é de ser homologada, vez que o
recebimento da prestação jurisdicional é direito da parte e
dever do Estado, de forma que pode o postulante desistir de
seu direito.
Assim sendo, com fundamento no artigo 998
do Código de Processo Civil, homologa-se, para que produza
seus jurídicos efeitos, as desistências pleiteadas.
4. Homologadas as desistências dos recursos
de apelação, passa-se, em consequência, a análise do reexame
necessário nos limites da condenação imposta à Fazenda do
Estado. A MMa Juíza a quo julgou a ação
parcialmente procedente “para declarar inexigível o débito
tributário decorrente das Notas Fiscais 4763 e 4798 (fls. 109
e 113 dos autos) e, quanto às demais Notas Fiscais, declarar
inexigíveis os juros de mora do AIIM no 4.102.858-2, que
excedam a SELIC. Condeno a ré a limitar a multa incidente
sobre o débito a 100% do seu valor. Deverá a ré recalcular o
valor da dívida consubstanciada no AIIM no 4.102.858-2,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032380-50.2018.8.26.0577 -Voto no 17247
5
ficando impedida de prosseguir na sua cobrança e execução
enquanto não o fizer, nos termos da fundamentação supra”.
Quanto às operações indicadas nas notas
fiscais de fls. 109 (NF 4763, no valor de R$ 13.500,00) e
fls. 113 (NF 4798, no valor de R$ 9.000,00), a MMa Juíza a
quo entendeu que se encontram elas devidamente assinaladas
nos registros de entradas da requerente (fls. 124 e 125,
respectivamente) e foram pagas diretamente à empresa COAN,
mediante os cheques nominais de fls. 110/112 e 114/116,
considerando, assim, válida a transação.
A autora foi autuada por violação ao
disposto no artigo 203 do RICMS, o qual dispõe que 'O
destinatário da mercadoria ou do serviço é obrigado a exigir
documento fiscal hábil, com todos os requisitos legais, de
quem o deva emitir, sempre que obrigatória a emissão (Lei
6.374/89, art. 67, § 1o, Convênio de 15-12-70 - SINIEF, art.
14, e Convênio SINIEF-6/89, art. 89, "caput"'.
A jurisprudência se firmou no sentido de
que é admissível e regular a prática de negócios jurídicos de
comerciante de boa-fé com empresa posteriormente declarada
inidônea pelo Fisco, desde que efetivamente comprovada a
realização do negócio mercantil, nos termos da Súmula n.o 509
do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo teor assim dispõe:
“É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os
créditos
de
ICMS
decorrentes
de
nota
fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda”.
Não
se
olvida
que
a
declaração
de
inidoneidade pelo Fisco só produza efeitos a partir de sua
publicação. Contudo, consoante decidiu este E. Tribunal de
Justiça, “o ato que declara a inidoneidade do contribuinte
tem natureza declaratória, não constitutiva, e coloca sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032380-50.2018.8.26.0577 -Voto no 17247
6
suspeição as operações realizadas no período indicado.
Declarada a inidoneidade, cabe aos fornecedores e adquirentes
demonstrar a boa fé e a efetiva realização das operações
mercantis feitas no período”1. Este entendimento também
restou consagrado no julgamento do REsp n.o 1.148.444/MG,
processado sob a sistemática do artigo 543-C do Código de
Processo Civil (recurso repetitivo), relatado pelo Min. LUIZ
FUX:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO DE
ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE).
NOTAS
FISCAIS
POSTERIORMENTE
DECLARADAS
INIDÔNEAS.
ADQUIRENTE DE BOA FÉ. 1. O comerciante de boa fé que
adquire mercadoria cuja nota fiscal (emitida pela
empresa
vendedora)
posteriormente
seja
declarada
inidônea pode engendrar o aproveitamento do crédito do
ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada,
porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente
produz efeitos a partir de sua publicação. Precedentes
das Turmas de Direito Público: [...] 4. A boa fé do
adquirente em relação às notas fiscais declaradas
inidôneas após a celebração do negócio jurídico (o qual
fora efetivamente realizado), uma vez caracterizada,
legitima o aproveitamento dos créditos do ICMS [...]
(STJ
1.a Seção - REsp n.o 1.148.444/MG
Rel. Min.
LUIZ FUX j. 14.04.2010).

Cabe, portanto, ao contribuinte de boa-fé,
que se creditou do imposto lançado nas notas fiscais
posteriormente declaradas inidôneas, demonstrar a concretude
da operação mercantil escriturada e, dessa forma, que não se
utilizou indevidamente do creditamento do imposto. Não
demonstrado,
remanesce
incólume
a
presunção
legal
de
veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo
vergastado e, consequentemente, consistente a autuação.
No caso presente, como bem assentado pela
MMa
Juíza
sentenciane, constata-se a regularidade das
1 Cf. Apel. n.o 1001361-85.2014.8.26.0053 10.a Câmara de Direito Público Rel. Des. TORRES DE
CARVALHO j. 11.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032380-50.2018.8.26.0577 -Voto no 17247
7
operações mercantis referentes às notas fiscais 4763 e 4798
(fls. 109 e 113), ao que se infere dos documentos acostados
às fls. 110/112, 114/116 e 124/125, eis que se encontram
assinaladas nos registros de entrada da autora, tendo sido
pagas diretamente à empresa COAN, por meio de cheques
nominais, sendo, assim, válida a transação.
Nesse sentido, decidiu esta C. Câmara:
Mandado de Segurança - Anulação de Auto de Infração e
Imposição de Multa - Aquisição de mercadorias de
fornecedor declarado inidôneo pelo Fisco - Creditamento
devido de ICMS - Compete ao contribuinte de boa-fé que
comprovou a efetiva realização do negócio mercantil o
aproveitamento dos créditos de ICMS de nota fiscal
posteriormente
declarada
inidônea
-
Farta
prova
documental dos negócios feitos e dos pagamentos -
Reforma da denegação da ordem rogada que se impõe -
Inteligência da Súmula n.o 509 do C. Superior Tribunal
de
Justiça.
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
0037376-23.2010.8.26.0114, Rel. Des. José Luiz Germano,
j. em 21.10.14).
Embargos à execução fiscal. AIIM por creditamento
indevido de ICMS. Empresa vendedora declarada inidônea
pelo Fisco em data posterior ao período que gerou o
creditamento do imposto. Declaração de inidoneidade de
todos os documentos atribuídos à empresa. Demonstração
da veracidade das operações de compra e venda das
mercadorias realizadas entre as empresas, discriminadas
nas notas fiscais declaradas inidôneas. Boa-fé da
adquirente. Sentença de procedência mantida. Recurso
voluntário não provido. Provimento parcial do recurso
oficial
somente
para
fixação
dos
honorários
advocatícios de sucumbência pelos critérios de equidade
do art. 20, § 4o, do CPC. (Apelação Cível no 0002288-
97.2010.8.26.0315, Rel. Des. Carlos Violante, j. em
06.05.14).
5. No tocante aos juros de mora, também se
mostra correta a r. sentença.
Com o advento da Lei Estadual no 13.918/09,
que deu nova redação ao artigo 96 da Lei Estadual n.o
6.374/89, a recomposição dos débitos de ICMS deixou de ser
realizada com base na taxa SELIC, de modo que a nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032380-50.2018.8.26.0577 -Voto no 17247
8
sistemática do cômputo dos juros de mora legais sofreu
considerável aumento, tendo em vista que tais consectários
legais passaram a ser fixados em 0,13% ao dia (§ 1.o),
podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda sob
certos parâmetros (§ 4.o), nunca inferior à taxa SELIC (§
5.o).
No entanto, vale lembrar que em se tratando
de juros e correção monetária de débitos fiscais, institutos
de Direito Financeiro e ou Direito Tributário, a competência
para legislar é concorrente entre União, Estados e Distrito
Federal, nos termos do artigo 24, inciso I e §§ 1.o e 2.o2,
da Constituição Federal, de forma que à União compete traçar
normas gerais, as quais os Estados e o Distrito Federal devem
se submeter. Portanto, estes últimos entes federativos não
poderão fixar índices superiores aos estabelecidos para os
tributos federais, que, por suas vezes, adotam a Taxa Selic
para composição de juros moratórios e correção monetária.
Estas são as diretrizes extraídas do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.000, julgado pelo C. Órgão Especial
desta
Corte,
em
27/02/2013,
declarando a inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco
Estadual, cujo alcance valorativo deve se adequar ao
dispositivo constitucional do artigo 24, inciso I e § 2o.,
acima mencionado, cuja ementa se transcreve:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96 da
Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de composição
dos juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa
de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do
2 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I direito
tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; (...) § 1.o No âmbito da legislação
concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. § 2.o A competência da
União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032380-50.2018.8.26.0577 -Voto no 17247
9
Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da
taxa SELIC - Juros moratórios e correção monetária dos
créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos
de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário -
Ambos os ramos do Direito que estão previstos em
conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a
competência concorrente da União, dos Estados e do DF -
§§ 1o a 4° do referido preceito constitucional que
trazem a disciplina normativa de correlação entre
normas gerais e suplementares, pelos quais a União
produz
normas
gerais
sobre
Direito
Financeiro
e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal
compete suplementar, no âmbito do interesse local,
aquelas normas - STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-
membros não podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v.
RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de
juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês,
"se a lei não dispuser de modo diverso". - Lei voltada
à regulamentação de modo diverso da taxa de juros no
âmbito dos tributos federais que, destarte, também se
insere
no
plano
das

normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da
taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição
dos créditos tributários da União a partir da edição da
Lei no 9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo
legislador estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se
presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa
ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores
retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente captado
pelo ente público para cumprir suas funções - Fixação
originária de 0,13% ao dia que, de outro lado,
contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a
caracterizar
abuso
de
natureza
confiscatória,
não
podendo o Poder Público em sede de tributação agir
imoderadamente - Possibilidade, contudo, de acolhimento
parcial
da
arguição,
para
conferir
interpretação
conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI no 442 - Legislação
paulista
questionada
que
pode
ser
considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada
(que na atualidade engloba a correção monetária), seja
igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo
fim
-
Tem
lugar,
portanto,
a
declaração
de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que
vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem
alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032380-50.2018.8.26.0577 -Voto no 17247
10
valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24,
inciso I e § 2o) - Procedência parcial da arguição.
Portanto, a taxa de juros, absorvida a
correção monetária, deve se limitar à realizada na cobrança
dos tributos federais, sendo vedado ultrapassar os índices
praticados pela União.
Anote-se que, inobstante a ausência de
efeito erga omnes na decisão proferida pelo C. Órgão
Especial,
referido
entendimento
vincula
os
órgãos
fracionários desta E. Corte, nos termos do artigo 949,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe
sobre o incidente de arguição de inconstitucionalidade:
Art. 949. Se a arguição for:
I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;
II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do
tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.
Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais
não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a
arguição de inconstitucionalidade quando já houver
pronunciamento
destes
ou
do
plenário
do
Supremo
Tribunal Federal sobre a questão.
Destarte,
correta
a
r.
sentença
ao
determinar que a taxa de juros, incidente sobre o débito
fiscal remanescente, deva ser limitada à Taxa SELIC.
6. Por fim, tampouco merece prosperar a
pretensão do Estado de São Paulo de manutenção da multa
punitiva superior a 100% do valor do imposto, conforme
demonstra o documento de fl. 71, eis que o entendimento
exarado na r. sentença está de acordo com o posicionamento
firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032380-50.2018.8.26.0577 -Voto no 17247
11
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário.
CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5o, LV, da
CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa.
Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de
fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A
afronta aos princípios do devido processo legal, da
ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para
ser reconhecida como tal, da análise de normas
infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta
ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas
da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a
incidência de multas punitivas (de ofício) que não
extrapolem 100% do valor do débito não importa em
afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para
acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o
entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa
aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e
das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula
no 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no
sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic
como índice de atualização de débitos tributários,
desde que exista lei legitimando o uso do mencionado
índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não
provido.”
(2.a Turma
RE n.o 871174 AgR/PR
Rel. Min. DIAS
TOFFOLI j. 22.09.2015).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR
DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS
DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas
quais se verifica o descumprimento voluntário da
obrigação tributária prevista na legislação pertinente.
É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da
Administração
tributária.
Nessas
circunstâncias,
conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da
sanção,
deve
ser
reconhecida
a
possibilidade
de
aplicação da multa em percentuais mais rigorosos,
respeitados os princípios constitucionais relativos à
matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de
que o valor da obrigação principal deve funcionar como
limitador da norma sancionatória, de modo que a
abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do
montante de 100%. Entendimento que não se aplica às
multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao
valor
de
20%.
Precedentes.
O
acórdão
recorrido,
perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva
de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega
provimento.”(1.a Turma
ARE n.o 836828 AgR/RS
Rel.
Min. ROBERTO BARROSO j. 16.12.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032380-50.2018.8.26.0577 -Voto no 17247
12
Dessa forma, fica mantida a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso oficial.
RENATO DELBIANCO
RELATOR